Tribunal: TJES
Processo: 5002562-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por ED Protelatórios
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002562-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: PLANCOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA. ART. 1.026, §2º, DO CPC. CABIMENTO. PERCENTUAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em sede de embargos de declaração, o executado/agravante ignorou os minuciosos cálculos da decisão que julgou a impugnação, indicando o valor apurado na data da propositura da fase de cumprimento, olvidando-se de que o julgador indicou tanto esse valor (já com juros e correção), quanto o importe atualizado na data da decisão (sobre o qual incidiu a multa e honorários), oportunidade em que promoveu busca por patrimônio penhorável pelo SISBAJUD.

2. Além disso, a pretexto de contradição, o executado/agravante, mais uma vez olvidando-se da fundamentação da decisão, pretendeu, em sede de embargos, que seus cálculos prevalecessem quanto ao apontado proveito econômico relativo ao contrato, ficando patente o manifesto propósito de rediscutir a questão, criteriosamente examinada pelo julgador, e, por conseguinte, o caráter protelatório dos embargos de declaração, o que enseja a aplicação da multa.

3. Tal como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, os
“
embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido”
, sendo, em casos que tais,
“
aplicável a multa inserta no art. 1.026, §2º, do CPC/2015”
, considerando o
“caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.097.320/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

4. O percentual fixado (2%) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, tanto que não demonstrado sua discrepância.

5. Recurso conhecido e desprovido para manter íntegra a decisão que aplicou multa ao executado/embargante, ora agravante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SAFRA S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela
PLANCOR EMP IMOBILI
Á
RIO LTDA.
, condenou-lhe ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) foi acolhida em parte sua impugnação, pois indeferido o pedido de compensação de valores, com reconhecimento do excesso de execução; 2) apresentou embargos de declaração, porém o recurso foi considerado meramente protelatório; 3) a decisão foi contraditória quanto aos valores devidos, sendo cabíveis os embargos; 4) em momento algum agiu em desrespeito aos princípios da boa-fé e lealdade processual; 5) tem direito de recorrer de decisões com o objetivo de obter a efetividade do provimento jurisdicional; 6) deve ser afastada a fixação da multa, ou ao menos minorada para 1% do valor atualizado da causa.

Intimada, a agravada ofertou resposta no evento 4706201, destacando que
“
objetivo principal do Agravante foi realmente retardar o cumprimento de sentença, com o pagamento da condenação a que lhe foi imposta
”
(fl. 08)
.

Em que pese a irresignação do
agravante, não merece retoque a r. decisão que lhe condenou ao pagamento de multa
pela oposição de embargos de declaração
protelatórios, porquanto, em seus embargos,
ao alegar vício na decisão que acolheu em parte a sua impugnação
ao cumprimento de sentença
, ignorou totalmente os fundamentos da decisão embargada
(inclusive em relação ao erro material do título exequendo), a qual explicitou de forma clara, coerente e pontual, o correto valor exequendo, tanto que, quanto a esse aspecto, sequer houve recurso do executado/impugnante, ora agravante.

Ao apreciar a impugnação, o julgador de origem consignou que (negritos originais e sublinhados meus):

(...)

Trata-se, como visto, de impugnação ao cumprimento de sentença fundado em excesso no qual teria incorrido a parte aqui credora.

Para que possa a questão ora objeto de discussão ser analisada e superada, de rigor se faz transcrever os trechos da sentença que nestes restara proferida (fls. 275/278), tendo o dispositivo daquela sido lançado, originalmente, nos seguintes termos:

[...]

Posto isso, julgo procedente em parte o pedido autoral, resolvendo o mérito com base no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido ao pagamento ao autor de
R$ 81.643,23 (oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos)
, que corresponde ao valor da pretensão, com atualização monetária a partir da propositura da demanda e juros legais a partir da citação, ante a impossibilidade de restituição dos mesmos, conforme prevê o artigo 904 do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, bem com dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

[...] (
grifei
)

Sucede que, posteriormente, fora o pronunciamento em tela substancialmente modificado pela decisão de fls. 292/299, no bojo da qual apreciados os Declaratórios então interpostos, em razão do quê fora a parte dispositiva da sentença alterada para passar a assim constar:

[...]

Assim, conheço dos embargos e dou provimento ao recurso e, ante seu efeito modificativo, integro a sentença de fls. 275/278, fazendo constar os seguintes termos:

“
Julgo parcialmente extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao contrato nº 049009363, nos termos do V, art. 485 do Código de Processo Civil. Por consequência, condeno o Banco Safra em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do referido contrato
, conforme art. 85, § 2º do mesmo diploma legal.

Em relação ao contrato nº 049009363, julgo procedente em parte o pedido autoral
para condenar a parte requerida:

a) a pagar ao Banco Safra o valor equivalente ao saldo devedor, devidamente atualizado, com correção monetária a partir da propositura da ação e juros legais a partir da citação, ante a impossibilidade de restituição dos mesmos.

a.1) Ressalta-se que na apuração do saldo devedor deve-se fazer incidir a multa de 2% sobre o valor do principal, de cada uma das parcelas em atraso e sobre o mesmo valor (principal), os juros moratórios de 1% e, por último, sobre o valor resultante, a correção monetária com base no INPC.

b) Acolho a pretensão da ré no sentido de declarar como nula e abusiva a aplicação da comissão de permanência prevista no parágrafo primeiro da cláusula 7º do contrato de fl. 20 e sua cobrança cumulada, prevista no caput da mesma cláusula, razão tais incidências deverão ser excluídas no cálculo do saldo devedor.

c)
Diante do acolhimento de uma das teses da defesa - comissão de permanência e sua cobrança cumulada - as despesas - custas processuais e verba honorária - deverão ser rateadas na proporção de 10% para o Banco autor e 90% para a ré. Honorários advocatícios arbitrados em 10% (vinte por cento) sobre o respectivo proveito econômico obtido
, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, e artigo 86, do CPC/15.

[...] (
grifei
)

Embora ainda tenha sido manejado, em momento ulterior, recurso de apelação, não houvera qualquer outra alteração na decisão proferida.

De rigor se faz destacar que,
malgrado a decisão integrativa proferida fizesse alusão à extinção do feito em relação a um contrato e à parcial procedência da pretensão autoral em relação ao mesmo contrato (ambos de nº 049009363), constata-se, sem maiores esforços, o erro material cometido quando da indicação do instrumento de ajuste que seria referenciado quando da extinção parcial da demanda, já que aquele possuiria o nº
049009363
, ao passo que o
049009334
teria sido revisado e dado ensejo à parcial procedência ali proclamada
.

Essa inclusive, fora a conclusão lançada na sentença objeto de modificação pela via dos Aclaratórios (fls. 275/278), já que aquela fora um tanto mais clara ao salientar que, nos presentes, somente se analisaria o contrato de nº
049009334
(vide à fl. 276).

Feitas essas considerações, ressalto que, uma vez iniciada a fase de execução, indicara o patrono da Requerida o valor dos honorários devidos, em razão da extinção parcial do feito relativamente ao contrato de nº 049009363, como correspondente a R$ 16.111,21 (dezesseis mil, cento e onze reais e vinte e um centavos), enquanto o valor arbitrado em relação ao contrato nº 049009334 (apesar de ali indicado com a numeração equivocada), equivaleria, segundo o ali mencionado, a R$ 1.765,80 (mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos).

Para a incidência da atualização monetária, se valera a parte da data do ajuizamento da demanda, sendo que os juros de mora incidiriam, nos termos do ventilado pelo Exequente, da data da intimação para o cumprimento da obrigação.

Antes de adentrar na análise dos questionamentos trazidos pela Executada, mister destacar que os contratos que embasaram o ajuizamento da presente constam anexados às fls. 16/08 (049009334) e 20/22 (049009363).

Ao analisar o contrato sobre o qual fixada a verba de maior monta e que tocaria unicamente ao patrono ora Exequente (nº 049009363), verifico que contaria aquele com a valoração correspondente a R$ 29.982,24 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), nos termos do bem aventado pela própria casa bancária Executada e do que se vê à fl. 20 no campo '2' (Vlr. financiado corrigido).

Neste ponto tenho que razão está a assistir à instituição financeira ao questionar como excessiva a execução de sentença promovida pelo causídico da parte adversa, à medida que este, em seu memorial de fl. 334, partira da atualização da soma de R$ 74.491,28 (setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos), salientando, nas observações do demonstrativo de cálculo, que o importe seria equivalente ao próprio valor da causa, devendo o percentual dos honorários incidir sobre o montante em questão.

Sucede, todavia, que a verba sucumbencial fora fixada sobre o valor do contrato de nº 049009363, aquele em muito inferior ao da pretensão como um todo, que englobava 02 (dois) ajustes distintos
.

Logo, certo é que, ao se aplicar o percentual estabelecido sobre a quantia escorreita, se teria, como fixado em prol do advogado credor, e relativamente ao contrato nº 049009363, o montante de R$ 2.998,22 (dois mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), este apurado sem qualquer tipo de acréscimo
.

Quanto à correção monetária do valor, tenho que a hipótese reclama a sua incidência desde o ajuizamento da demanda
, tal como indicado pelo Exequente.

Primeiramente, hei de assinalar que valor de contrato não é e nem nunca foi, por si, critério de fixação legal de honorários sucumbenciais, muito embora possa representar eventual condenação ou ser responsável à valoração de determinada demanda, e, nesses casos, ser utilizados como parâmetro para o arbitramento da soma nos termos do que prevê o art. 85 da lei adjetiva.

Aqui, porém, não houve condenação propriamente dita, mas extinção anômala da pretensão inicial que se relacionaria ao pacto identificado pelo nº 049009363, de modo que a fixação dos honorários deveria ter por base o valor da causa na parcial extensão que corresponderia à mensuração econômica daquele instrumento, o que, in casu, penso ter sido o propósito no estabelecimento do patamar.

Em se estando, pois,
diante de montante que se quantifica sobre o valor da causa, seja no todo ou em parte, a data de incidência da correção há de corresponder com a de ajuizamento do feito
(08/01/2007), nos termos do posicionamento emanado pelo c. STJ e que consta estampado no enunciado de sua Súmula nº 14, segundo a qual
“arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.”.

Os juros de mora, por sua vez, não incidem da intimação para cumprimento da sentença
, tal como salientado pela instituição financeira devedora, mas
"desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor,
a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença
(AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009; REsp 771029/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009)"
(STJ, EDcl no REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/10/2010) (
grifei
).

Aqui, o trânsito se observara em 14/12/2020, conforme certidão lançada à fl. 328.

Ao realizar a atualização do montante devido em função da extinção do feito relativamente ao já indicado contrato nº 049009363, tenho que o importe devido, até o momento da deflagração da fase de cumprimento de sentença, corresponderia a
R$ 6.662,54
(seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)
, e não R$ 16.111,21 (dezesseis mil, cento e onze reais e vinte e um centavos), havendo, somente em relação ao pacto ora objeto de enfoque,
um excesso que equivaleria a R$ 9.448,67 (nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos)
.

Já em relação ao cálculo relacionado ao contrato de nº 049009334, tenho que o excesso ventilado se apresenta mais do que evidente, à medida que, em relação àquele, não houvera arbitramento de honorários com base no valor do contrato em si, a despeito do que chegara a ser indicado pelo patrono Exequente em seu demonstrativo de fl. 335,
mas sobre o proveito econômico por cada um obtido em relação à parcial procedência da demanda
.

Antes de mais nada, hei de pontuar que o valor do referido ajuste seria, se observado o campo '2' (Vlr. financiado corrigido) de fl. 16, correspondente a R$ 32.689,44 (trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Para além disso, de se registrar que
os honorários fixados em relação ao instrumento formal em comento teriam como base de arbitramento o valor do proveito econômico obtido por cada parte na relação processual
, consoante se verifica à fl. 299.

Apenas diante dessa constatação, já se poderia deduzir que o valor que haveria de ser executado em decorrência da parcial procedência dos pleitos iniciais que se relacionariam a tal contratação seriam inferiores ao valor total respectivo, e isso por inferência lógica, já que, se ambos os litigantes buscavam receber ou impugnar o todo cobrado em razão do convencionado, e nenhum conseguiu lograr êxito em tal intento, o proveito que obtiveram decerto fora inferior ao que equivaleria à integralidade do valor.

Ao me debruçar, todavia, sobre os termos da sentença aqui objeto de execução, tenho que a melhor interpretação que se possa dar à expressão proveito econômico por cada um obtido deva, em verdade, corresponder ao valor do contrato então discutido como um todo.

Isso porque, acaso não se utilize o Juízo do mencionado valor a bem de apurar a soma devida a cada um dos patronos nesta atuantes, a execução do julgado em relação ao ponto acabará por se apresentar como inviável.

Ora, ao nos voltarmos ao trecho do pronunciamento final no qual consignada a condenação nos ônus sucumbenciais que decorreria da parcial procedência da pretensão,
vê-se que fora a verba fixada, inicialmente, em percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico por cada qual obtido
.

Ocorre que, conquanto arbitrado o valor em oportunidade única, deixou-se de levar em consideração que, com a sucumbência recíproca, ter-se-ia como possíveis bases de cálculo da condenação da verba o proveito alcançado pelo Autor na demanda ou o proveito econômico alcançado pelo Réu, sendo que a sentença não especifica qual destes haveria de balizar a realização das contas.

Não ignoro, e isso hei de frisar, que o
decisum
menciona que as partes deveriam se valer do proveito econômico respectivo quando da elaboração dos cálculos, mas isso faria com que o patamar dos honorários devidos a um e a outro fossem apuradas com parâmetros distintos, o que não se concebe.

A título ilustrativo, o cálculo dos honorários devidos ao patrono ora Exequente seria realizado com base no que teria sido objeto de exclusão dos valores devidos em razão do decote da comissão de permanência do contrato celebrado, ao passo que o montante devido ao patrono da casa bancária Autora (ora Executada) seria apurado com base no valor remanescente do contrato, isto é, quase que em sua totalidade, à medida que a comissão de permanência caracteriza encargo moratório que, como tal, incidiria em situações pontuais de atrasos nos pagamentos.

Diante desse raciocínio, poder-se-ia ter a esdrúxula situação em que a patrono do Requerido (ora Exequente) executaria, observada a proporcionalidade do rateio levado a efeito quando da sentença, 10% (dez por cento) sobre um mínimo do contrato, e o advogado da instituição financeira poderia executar 90% (noventa por cento) sobre o valor quase que integral deste.

E é justamente porque a comissão de permanência representa encargo apenas incidente quando em situação de atraso no pagamento das parcelas, que penso que o valor do contrato em si deva embasar os cálculos dos honorários cabíveis a um e a outro, em especial quando os percentuais que representam o proveito alcançado quando da prolação de sentença já servem a distribuir proporcionalmente os honorários nos moldes do ali assinalado.

Demais disso, tem-se que o estabelecimento de base única para o cálculo dos honorários é medida que se apresenta no todo impositiva, já que não há como se determinar seja a verba apurada, a cada patrono, sob montas absolutamente distintas, em especial quando a proporcionalidade da sucumbência acaba por ensejar o rateio também proporcional da totalidade dos ônus, o que nesta ocorrera.

A
ssim é que,
in casu
, entende-se, como proveito econômico obtido em relação ao contrato de nº 049009334, como o próprio valor deste
, ou seja,
R$ 32.689,44 (trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)
.

E, ao se pautar o Juízo ou no mencionado critério, o excesso a que alude a parte aqui Executada ainda assim acaba por ressair um tanto evidente na hipótese em apreço.

É que, em se utilizando do valor total do contrato como base para o cálculo dos honorários cabíveis ao patrono Exequente, a verba, arbitrada no percentual de 10% (dez por cento), somente poderia alcançar a soma de
R$ 3.268,94 (três mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos)
.

Esse, porém, seria, como dito,
o total dos honorários
levando-se em conta o valor do contrato de nº 049009334
.

Anote-se, contudo, que, ante a sucumbência recíproca reconhecida em sentença, a verba honorária fora distribuída proporcionalmente entre as partes, de modo que,
ao patrono aqui Exequente, apenas caberia o recebimento de 10% (dez por cento) dos honorários então arbitrados, isto é, R$ 326,89 (trezentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos)
.

Atualizando o montante
com correção monetária a partir do ajuizamento da demanda (08/01/2007) e juros a partir do trânsito em julgado da sentença (14/12/2020)
, nos termos do previamente decidido acerca da forma de incidência dos fatores em alusão,
ter-se-ia como devido ao credor, quando da deflagração do módulo executivo (ocorrida em 28/02/2021), o valor de
R$ 733,07 (setecentos e trinta e três reais e sete centavos)
.

Somente desse simples cálculo já se observaria um excesso de execução que, embora não corresponda exatamente ao apontado pela parte Executada, seria equivalente a R$ 1.032,73 (mil e trinta e dois reais e setenta e três centavos)
.

E, considerando que, do total de R$ 17.877,01 (dezessete mil, oitocentos e setenta e sete reais e um centavo), antes objeto de execução,
só se poderia executar, na data do pedido de cumprimento de sentença (28/02/2021), a soma de R$ 7.395,61 (sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), de rigor que o excesso que nesta se observa
, que totalizaria o importe de R$ 10.481,40 (dez mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), dê azo à procedência da impugnação oposta pela parte devedora.

Por fim, hei de apenas de ressaltar que
não há de se compensar com os honorários devidos ao patrono Exequente quaisquer valores devidos sob a mesma alcunha ao advogado da parte contrária, em especial porque não determinada a compensação em sentença e porque indevida a utilização do instituto quando da sucumbência recíproca
(art. 85, §14, do CPC) ou mesmo quando os credores das distintas somas não possuem créditos recíprocos a serem compensados.

Ante o esposado, portanto, e por desnecessárias outras ilações acerca das questões trazidas a análise,
ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença
, a bem de reconhecer o ventilado de excesso de execução nos termos da fundamentação
, decotando-o da execução proposta.

Com a procedência da impugnação, fica o patrono Exequente, enquanto titular dos valores até então perseguidos,
CONDENADO
no pagamento de honorários, em prol do advogado da casa bancária Executada/Autora, sendo aqueles fixados, observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o excesso reconhecido como devido, sobre o qual incidirão correção monetária a partir desta data e juros a partir da intimação para pagamento, caso haja.

Fica justificada a mensuração da verba no patamar mínimo no pouco tempo de tramitação do módulo e no fato de não demandar maior complexidade a sua solução.

No mais, hei de, a bem de evitar futuras discussões acerca do total devido a partir deste ponto,
DECLARAR
, como devido ao causídico Exequente (patrono da Requerida), até a presente data (09/03/2022), o montante de
R$ 9.164,05 (nove mil, cento e sessenta e quatro reais e cinco centavos)
.

De se registrar que ao importe hão de ser
acrescidos a multa e os honorários da fase de execução a que aludem o art. 523, §1º, do CPC
, já que, quando da apresentação de impugnação, não efetuara o Executado o depósito de qualquer valor que servisse à garantia do Juízo ao pagamento de parte ou do todo da condenação.

Assim, e
considerando que tanto a multa quanto os honorários, ambos calculados sobre o percentual de 10% (dez por cento), equivaleriam a R$ 916,40 (novecentos e dezesseis reais e quarenta centavos), tem-se como total devido o valor de
R$ 10.996,85 (dez mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos)
.

Verificado o total devido até este momento, e em não tendo havido o pagamento de quantias quaisquer no caso vertente,
hei de acolher o pedido de busca por patrimônio penhorável por meio do sistema SISBAJUD, limitando-me ao valor do crédito ora reconhecido como passível de execução
(art. 854, caput, do CPC), determinando a juntada, aos autos, dos espelhos de consulta respectivos.

(...).

Em sede de embargos de declaração,
o executado/agravante ignorou,
como dito,
os minuciosos cálculos da decisão que julgou a impugnação, indicando o valor apurado na data da propositura da fase de cumprimento, olvidando-se de que o julgador
indicou
tanto esse valor
(já com juros e correção)
, quanto o importe atualizado na data da decisão
(sobre o qual incidiu a multa e honorários)
, oportunidade em que promoveu busca por patrimônio penhorável pelo SISBAJUD (
link
no ID 20974866 do processo de referência, fls. 395/6).

Além disso, a pretexto de contradição, o executado/agravante, mais uma vez olvidando-se da fundamentação da decisão, pretendeu, em sede de embargos, que seus cálculos prevalecessem quanto ao apontado proveito econômico relativo ao contrato nº 049009334 (
link
no ID 20974866 do processo de referência, fls. 396/9),
ficando patente o manifesto propósito
de rediscutir a questão, criteriosamente examinada pelo julgador, e, por conseguinte, o caráter
protelatório
dos embargos
de declaração, o que enseja a aplicação da multa
.

Tal como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, os
“
embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido”
, sendo, em casos que tais,
“
aplicável a multa inserta no art. 1.026, §2º, do CPC/2015”
, considerando o
“caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.097.320/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Quanto à pretendida minoração do percentual da multa (de 2% para 1%), também não prospera a irresignação recursal, posto que o percentual fixado mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, tanto que não demonstrado sua discrepância.

Posto isso, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão que aplicou multa ao executado/embargante, ora agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR